Tribunal: TJPA
Processo: 0806398-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806398-35.2020.8.14.0301

APELANTE: MICHAEL WENDRIO MORENO SOUZA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806398-35.2020.8.14.0301

APELANTE:
MICHAEL WENDRIO MORENO SOUZA

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO

DPVAT S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Ausência de interposição de recurso cabível.

2.
De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, questões suscitadas e resolvidas incidentalmente no curso da relação processual não podem ser novamente levantadas em sede de apelação.

3. A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade de justiça, uma vez tornada preclusa pela falta de interposição do recurso apropriado, não pode ser reintroduzida em apelação.

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
tendo como apelante
MICHAEL WENDRIO MORENO SOUZA
e apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806398-35.2020.8.14.0301

APELANTE:
MICHAEL WENDRIO MORENO SOUZA

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO

DPVAT S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
MICHAEL WENDRIO MORENO SOUZA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima aludida, aduzindo, em síntese, que no dia 29/03/2019 fora vítima de acidente automobilístico, ocasionando fraturas no 5º dedo da mão direita, o que gerou incapacidade para as atividades laborativas, salientando que, diante da negativa do pagamento pela via administrativa, ajuizou a presente demanda.

Ao receber a demanda, o magistrado de piso determinou abertura de prazo para que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência (ID 6782558).

O autor acostou petição e documentos, reiterando o pedido de gratuidade (ID 6782560), o que foi indeferido pelo juízo de origem (ID 6782567), oportunidade em que determinou que a parte requerente recolhesse as custas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, independente de nova intimação.

O autor apresentou novo pedido de reconsideração (ID 6782569).

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, face o não recolhimento de custas. (ID 6782580)

Inconformado,
MICHAEL WENDRIO MORENO SOUZA
interpôs recurso de apelação (ID 6782582).

Afirmou que constam nos autos documentos capazes de corroborar com a alegação de hipossuficiência, salientando que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita não é imprescindível a condição de miserabilidade, devendo ser consagrado o princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Sustenta que, ao declarar a suposta capacidade financeira do Recorrente, caberia ao MM. Magistrado apresentar nos autos os comprovantes de renda daquele tendo em vista que recebe renda insuficiente, sem condições para efetuar o pagamento das custas do processo, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito

Em contrarrazões (ID 6782592), o ora apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo Conhecimento e Provimento do Recurso manejado (ID 6882874).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso,
passando a proferir voto
.

M
É
RITO

À Míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Afirma o ora apelante que restou efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência de recursos para arcarem com as custas processuais, salientando que merece ser consagrado o princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Compulsando os autos observa-se que o recorrente ajuizou a presente ação, objetivando o recebimento de indenização pelo seguro DPVAT, diante da ocorrência de sinistro que o vitimou.

Ao receber a demanda, o magistrado de piso determinou abertura de prazo para que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência (ID 6782558).

O autor acostou petição e documentos, reiterando o pedido de gratuidade (ID 6782560), o que foi indeferido pelo juízo de origem (ID 6782567), oportunidade em que determinou que a
parte requerente
recolhesse
as custas do processo, no prazo de 15 (quinze)

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, independente de nova intimação
.

Em face de tal decisão o recorrente não apresentou recurso de Agravo de Instrumento, restringindo-se a requerer a reconsideração do indeferimento do pedido de justiça gratuita
(ID 6782569).

Assim, diante da ausência de recolhimento das custas, a ação foi extinta sem resolução do mérito (ID
6782580
).

No caso dos autos, verifica-se que o julgador monocrático indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, tendo este apresentado apenas pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, deixando de apresentar recurso específico, pelo que, restou preclusa a discussão de tal matéria.

Importa ressaltar que o Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, prevendo em seu artigo 1.015, "
in verbis
".

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Como se vê, cabia ao apelante a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, todavia, tendo deixado de fazê-lo no momento oportuno, consumou-se a preclusão temporal da matéria.

Frise-se que a preclusão é um instituto processual que visa dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos, fazendo com que não se eternizem em repetições constantes. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a preclusão "é um dos grandes responsáveis pela aceleração processual" (in Instituições de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, v. II, p. 455).

A preclusão está diretamente relacionada ao ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, diferenciando-se do dever processual.

O não exercício do ônus processual acarreta consequências processuais, trazendo desvantagens à parte inerte. Por sua vez, o exercício do ônus processual somente vem beneficiar a parte que o praticou, como, por exemplo, na interposição de recurso que requer a reforma de decisão impugnada.

Acerca do tema, lição de Fredie Didier Jr.:

"Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal.

Dessa forma, as questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo.

Ora, não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz, cabe-lhe o direito de recorrer através do Agravo de Instrumento, de sorte que, se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 471, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de assistência judiciária indeferido no curso do processo, mediante decisão que não foi atacada pelo recurso próprio, não pode ser renovado em sede de apelação, contra a sentença que julga extinto o processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
(TJ-MG - AC: 10313120080764001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2013).

Na mesma direção:

BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Indeferimento da justiça gratuita – Decisão interlocutória não recorrida, implicando no indeferimento da inicial – Renovação do pedido na apelação – Impossibilidade – Preclusão consumativa – Ação extinta - Recurso desprovido.
(TJ-SP 10926646820168260100 SP 1092664-68.2016.8.26.0100, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 21/08/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2017).

Assim, a preclusão consumativa impede à parte de praticar determinado ato por já tê-lo exercido uma vez, independentemente da validade ou invalidade do mesmo.

Logo, peço vênia ao Parquet, pelo que se mostra descabida nova discussão acerca da matéria debatida, qual seja, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, pela ocorrência da preclusão, devendo ser mantida a sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença prolatada pelo juízo 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/12/2021